Tribunal: TJMT
Processo: 1005968-21.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005968-21.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – EXCLUSÃO POLO PASSIVO E REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA –
PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão proferida nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação De Fazer
movida em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o Juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, excluindo-o do posso passivo da demanda e, ainda, revogou a decisão liminar anteriormente concedida, fundamentado nas disposições do art. 1o, §3o e 2o da Lei no 8.437/92, bem como determinou que o DETRAN manifestasse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sobre o pedido formulado na ação civil pública.

O recorrente objetiva a concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo, para o fim de revogar a decisão recorrida.

Deferido o efeito ativo, para o fim de oportunizar o agravante a se manifestar sobre as alegações contidas na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 351 do CPC. (ID Num. 816903)

Contraminuta do ESTADO DE MATO GROSSO ao ID Num. 1124094.

Agravo Interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO desprovido (ID Num. 44341985)

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do agravo (ID Num. 65989476/65989477).

O juízo da Comarca de Terra Nova do Norte-MT comunicou que prolatou sentença de mérito no processo n° 753-54.2016.811.0085 – código 58684 – ID Num. 70150492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme informado pelo juízo da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, houve prolação da sentença de mérito no processo n° 753-54.2016.811.0085 – código 58684 – ID Num. 70150492, com a seguinte parte dispositiva:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL na presente Ação Civil Pública, para CONDENAR o requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT na obrigação de fazer, consistente na disponibilização de vigilância armada, durante todos os dias úteis após o encerramento do expediente, e 24 (vinte e quatro) horas por dia nos finais de semana, feriados e recessos, bem como implementar medidas aptas a impedirem a ocorrência de danos e furtos, através da elevação de muros, instalação de cercas elétricas ou concertinas na agência da 52o Ciretran de Terra Nova do Norte, declarando EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

OFICIE-SE a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo comunicando-lhes acerca da prolação da presente sentença, que deverá ser aportada ao Agravo de Instrumento n. 1005968-21.2017.8.11.0000.

Deixo de condenar o requerido em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, eis que incabíveis no caso.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 30 de abril de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021